Tribunal: TJMT
Processo: 1038854-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038854-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), L. R. D. S. M. - CPF: 126.335.591-90 (EMBARGADO), SAMARA CRISTINE DA SILVA MACENA - CPF: 461.940.578-74 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CRISTINE DA SILVA MACENA - CPF: 461.940.578-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), L. R. D. S. M. - CPF: 126.335.591-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, para redirecionar ao Estado a obrigação de fornecer consulta médica especializada em urologia infantil a menor hipossuficiente, sob fundamento de tratar-se de procedimento de média/alta complexidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao direcionamento da responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, especialmente à luz do Tema 793 do STF, e se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para redefinir a competência do ente federativo responsável.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais de vício efetivo.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e, simultaneamente, a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

5. A consulta em urologia infantil foi corretamente qualificada como procedimento de média/alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, nos termos da L. n. 8.080/1990, art. 17, IX.

6. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico possui natureza meramente consultiva, não sendo apto a definir a responsabilidade administrativa entre os entes federativos.
7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa o direcionamento da responsabilidade entre entes federativos, à luz das regras do SUS e da jurisprudência do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 1.022 e 1.025; L. n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento de consulta especializada (urologia infantil), sem afastar a responsabilidade solidária do ente municipal, mantendo, no mais, os termos da decisão agravada.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve adequada análise acerca do direcionamento da responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, notadamente quanto ao fornecimento de consulta médica especializada, defendendo que tal incumbência seria do Município, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, que o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicaria a responsabilidade municipal, razão pela qual o acórdão deveria ter delimitado expressamente a obrigação de cada ente federativo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a responsabilidade primária do Município (id. 346528864).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Pontes e Lacerda, que sustenta a inexistência de omissão e afirma que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito (id. 347649866).

L. R. D. S. M.
, também, contrarrazoou o recurso, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 352097898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado acima, a espécie revela Embargos de Declaração opostos pelo agravado Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM UROLOGIA INFANTIL. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs-lhe, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a obrigação de fornecer consulta em urologia infantil a menor hipossuficiente, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a obrigação de fornecer consulta médica especializada de média/alta complexidade pode ser imposta diretamente ao Município; e (II) verificar se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, de titularidade universal, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE).

4. A despeito da solidariedade, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente que, pelas normas do SUS, detenha a responsabilidade primária pela prestação do serviço.

5. O fornecimento de consulta em urologia infantil configura procedimento de média/alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, nos termos do art. 17, IX, da L. 8.080/1990.

6. A atribuição direta da obrigação ao Município não observa os princípios da descentralização e hierarquização do SUS, o que justifica a reforma da decisão para redirecionar a obrigação ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de saúde, mas é legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Compete ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de procedimentos de média/alta complexidade, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; L. 8.080/1990, arts. 7º e 17, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, AI 1020763-40.2024.8.11.0015, Rel.ª Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 22.9.2025; TJMT, AI 1013284-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 24.6.2025. (id. 342359363)

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

Inconformado, o Embargante aduz a existência de omissão quanto ao correto direcionamento da responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, defendendo que o Município seria o ente competente para o fornecimento da consulta médica, com base, inclusive, no parecer do N
úcleo de Apoio Técnico.

Não assiste razão ao Embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao direcionamento da responsabilidade entre os entes federativos.

Restou consignado no julgado que, embora a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde seja solidária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, é legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente que detenha, segundo as normas do Sistema Único de Saúde, a atribuição administrativa pertinente.

O julgado consignou que a consulta em urologia infantil configura procedimento de média/alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos da organização hierarquizada e regionalizada do SUS, especialmente à luz do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990.

Portanto, diversamente do alegado, não há qualquer omissão no julgado, mas sim conclusão desfavorável à tese defendida pelo embargante.

A pretensão recursal, em verdade, revela nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, buscando alterar o entendimento adotado por esta Câmara quanto à repartição de competências, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação fundada em parecer do Núcleo de Apoio Técnico, porque tal órgão possui função meramente consultiva, destinada a subsidiar o magistrado com informações técnicas, não lhe cabendo definir a responsabilidade administrativa entre os entes federativos.

O direcionamento da obrigação deve observar os parâmetros constitucionais e legais que regem o Sistema Único de Saúde, corretamente aplicados no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou a questão essencial ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026